Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007110-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS DE MIRANDA - CPF: 017.012.431-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TALITA CAROLAINE MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 072.141.741-89 (VÍTIMA), GISLAINE CLAUDINA BARBOSA - CPF: 007.082.432-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SISTEMA RECURSAL OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
ERROR

IN JUDICANDO
. REGIME INICIAL FECHADO. PERCENTUAL DE PENA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão que julgou extinta, sem resolução de mérito, revisão criminal proposta em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal, que, em apelação criminal, fixou o regime inicial fechado com base em circunstância judicial desfavorável.

2. Fatos relevantes:
(i)
revisão criminal ajuizada sob argumento de que a majorante do concurso de pessoas foi usada na primeira fase da dosimetria e na fixação do regime inicial fechado, caracterizando indesejável
bis in idem
;
(ii)
decisão monocrática que extinguiu a ação, com fundamento nos incisos XII e XV do art. 51 do RITJMT, ante a inexistência de ilegalidade manifesta;
(iii)
regime inicial estabelecido com base no art. 33. § 3º, do Código Penal e na remansosa jurisprudência sobre o tema;
(iv)
ausência de dupla valoração da mesma circunstância;
(v)
ausência de argumentos capazes de alterar o que decidido.

3.

Requerimentos do recurso:
(i)
observância ao princípio da colegialidade;
(ii)
reconhecimento de
error

in judicando
quanto à fixação do regime prisional, com o julgamento procedente da revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal viola o princípio da colegialidade; e
(ii)
verificar se houve
bis in idem
na fixação do regime inicial fechado em razão do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que extingue a revisão criminal manifestamente improcedente, nos termos do art. 51, XII, do Regimento Interno do TJMT, uma vez que o ato está sujeito a controle recursal, por meio de agravo interno.

6. A imposição do regime inicial fechado com base em circunstância judicial negativa é compatível com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A utilização da causa de aumento (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, e como fundamento para fixação do regime prisional mais gravoso, não configura
bis in idem
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 3º; CPC, art. 932; RITJMT, art. 51, incisos XII e XV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 2.150.485/MG; AgRg no HC 980.204/MT; AgRg no RHC 131.502/PR; AgRg no REsp 2.142.363/SP; AgRg no AREsp 2.532.112/RS; AgRg no HC 924.538/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto pela defesa de
Leonardo Dias de Miranda
contra decisão monocrática por mim proferida, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a revisão criminal proposta pelo agravante, com fundamento nos incisos XII e XV do art. 51 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Na ação revisional, o agravante alegava que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da ApCrim 0005847-49.2015.8.11.0042, incorreu em erro ao dar provimento ao apelo ministerial para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime (concurso de pessoas).

Sustentava que o concurso de pessoas já havia sido utilizado como causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual não poderia ser novamente considerado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, caracterizando
bis in idem
(id. 273509399).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação, diante da inexistência de julgamento contrário a dispositivo legal (id. 274756360).

Ao analisar tese defensiva, julguei a ação revisional extinta, sem resolução do mérito, diante da manifesta inexistência de ilegalidade, tampouco qualquer indício de que haveria imposição de regime mais grave em desconformidade com o art. 33 do Código Penal (id. 275634363).

Contra essa decisão, foi interposto
agravo interno
, alegando, em síntese, violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática teria impossibilitado a análise do mérito pelo colegiado. Além disso, reitera a tese de
error

in judicando
na fixação do regime inicial fechado, ao argumento de
bis in idem
.

Assim, almeja o provimento do recurso, para que a revisão criminal seja admitida e julgada procedente pelo colegiado desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas (id. 278212388).

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do agravo (id. 280632888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, importante considerar que a prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (art. 51, incisos XII e XV), como também pelo art. 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos feitos criminais, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado na espécie, com a interposição do presente agravo interno.

Nesse aspecto, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025).

“(...) A decisão monocrática do relator, baseada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, podendo ser levada ao órgão colegiado por meio de controle recursal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 980.204/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

“(...) A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 131.502/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020).

Com relação ao mérito da irresignação, não obstante as ponderações constantes das razões recursais, na hipótese vertente, como já explanado no pronunciamento monocrático, não se constata a aventada ilegalidade na imposição do regime fechado, muito menos a alegada ocorrência de
bis in idem
.

A decisão agravada consignou que o regime inicial fechado foi estabelecido em decorrência da existência de circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas), em observância à regra contida no art. 33, § 3º, do Código Penal:

“(...) No entanto, após análise detida dos autos, constato que o pedido é manifestamente inadmissível.

O requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II).

Ao analisar a dosimetria da pena do requerente, o juízo singular utilizou uma das majorantes (concurso de agentes) na primeira fase, enquanto a remanescente (emprego de arma de fogo) serviu como causa de aumento da pena na terceira etapa, o que é amplamente ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025).

Já na fixação do regime prisional, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso na existência de
circunstância judicial desfavorável
(concurso de pessoas), com espeque no art. 33, § 3º, do Código Penal, que prevê a observância às circunstâncias judiciais. (...)”
(
sic,
id. 275634363).

Diferente do que sustenta a defesa, não há qualquer ilegalidade na decisão que reconhece a majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e, ao eleger o regime inicial de cumprimento de pena, leva em consideração a presença da circunstância judicial negativa, em estrita observância ao que disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Não suficiente, a decisão singular acrescentou que a compreensão da Terceira Câmara Criminal, além de advinda de expressa previsão legal (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), é ratificada pela firme e uníssona orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

No ensejo, destaco outros julgados que adotam a mesma premissa jurídica:

“(...) A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, identificadas para além dos elementos do tipo penal básico do crime praticado, pode levar à exasperação da pena-base e justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena não excedente a 8 anos de reclusão. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.112/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025).

“(...) O regime inicial fechado foi considerado adequado, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devido à gravidade do crime e à presença de circunstância judicial desfavorável. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.538/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025).

Diante disso, forçoso reconhecer que o agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a invocar julgamentos que não guardam a mínima semelhança com o presente caso.

Isso porque, na RevCrim 1023545-02.2023.8.11.0000, este Colegiado apreciou situação em que a majorante do emprego de arma de fogo foi avaliada duas vezes, isto é, tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, situação que, de fato, configura
bis in idem.

No entanto, o caso trazido à indagação é bastante diferente, dado que a majorante do concurso de pessoas foi reconhecida apenas na primeira fase da dosimetria e, como reflexo, corroborou para a eleição do regime inicial fechado.

Também não se observa similaridade com a RevCrim 1029670-83.2023.8.11.0000, pois nesta o regime aberto foi fixado diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, tampouco com a ApCrim n. 0000756-95.2010.8.11.0092, que ressaltou o acerto do magistrado em considerar a majorante do concurso de pessoas na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e do emprego de arma de fogo na terceira fase.

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma do entendimento monocrático adotado, razão pela qual mantenho-o pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interno interposto por
Leonardo Dias de Miranda
, mantendo inalterada a decisão monocrática anteriormente prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025